Tribunal: TJSP
Processo: 1037643-49.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ICMS. Importação de equipamento hospitalar. Imunidade. CF, art. 150, VI, 'c'. CTN, art. 14. Certificado de entidade beneficente de assistência social. – 1. Imunidade. A impetrante cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN e comprovou possuir certificado de entidade beneficente de assistência social ainda válido, logo faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, 'c' da Constituição

Ementa:
ICMS. Importação de equipamento hospitalar. Imunidade. CF, art. 150, VI, 'c'. CTN, art. 14. Certificado de entidade beneficente de assistência social. – 1. Imunidade. A impetrante cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN e comprovou possuir certificado de entidade beneficente de assistência social ainda válido, logo faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, 'c' da Constituição Federal. A imunidade prevista no art. 150, VI, 'c' da Constituição Federal abrange o patrimônio da entidade, vigendo a presunção de que esse é destinado ao cumprimento das finalidades da própria entidade. – 2. Imunidade. Finalidades essenciais. Tem-se por 'essenciais' as finalidades indicadas no contrato ou estatuto social. Imunidade reconhecida. – Segurança concedida. Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1037643-49.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL
SÍRIO LIBÂNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037643-49.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.449/20
Apelação no 1037643-49.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo Ex Officio
Apdo: Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês
Origem: 6a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1037643-49.2019
Juiz: Alexandra Fuchs de Araújo
ICMS. Importação de equipamento hospitalar. Imunidade. CF, art.
150, VI, 'c'. CTN, art. 14. Certificado de entidade beneficente de
assistência social.
1. Imunidade. A impetrante cumpriu os
requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN e comprovou possuir
certificado de entidade beneficente de assistência social ainda
válido, logo faz jus à imunidade prevista no art. 150, VI, 'c' da
Constituição Federal. A imunidade prevista no art. 150, VI, 'c' da
Constituição Federal abrange o patrimônio da entidade, vigendo a
presunção de que esse é destinado ao cumprimento das finalidades
da própria entidade. 2. Imunidade. Finalidades essenciais. Tem-
se por 'essenciais' as finalidades indicadas no contrato ou estatuto
social. Imunidade reconhecida. Segurança concedida. Recurso
oficial desprovido.
1.
A sentença de fls. 334/337, declarada a fls. 351,
confirmou a liminar de fls. 288/291 e concedeu a segurança para reconhecer o
direito da impetrante à imunidade tributária, não lhe podendo ser exigido o
recolhimento do ICMS-Importação para o desembaraço aduaneiro dos
equipamentos hospitalares descritos na inicial, conforme Proforma Invoice no
201902; em razão da sucumbência, condenou a impetrada no pagamento das
custas e despesas processuais, sem condenação em honorários advocatícios, nos
termos do art. 25 da LF no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037643-49.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Não houve a interposição de recurso voluntário e os
autos vieram para o reexame necessário (fls. 356). A Procuradoria Geral de
Justiça opina pelo desprovimento do recurso oficial (fls. 375/377).
É o relatório.
2.
Fatos. A SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS
- HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS é entidade beneficente de assistência social sem fins
lucrativos (fls. 29/50), declarada de utilidade pública nas esferas federal (fls. 84),
estadual (fls. 87/88) e municipal (fls. 91); possui Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS vigente até 31-12-2017, mas com
pedido de renovação tempestivamente formulado (fls. 79/82). Importou
equipamentos hospitalares indicados na Proforma Invoice no 201902 (fls. 93),
destinado ao desempenho de suas atividades. Prevendo a tributação da
operação, especificamente a cobrança do ICMS, impetrou mandado de segurança
para que não lhe seja exigido o ICMS relativo à importação dos referidos
equipamentos hospitalares.
3.
Imunidade. A autora, entidade declarada de utilidade
pública, pretende o afastamento da incidência do ICMS sobre os bens por ela
importados de uso exclusivo hospitalar, em razão da imunidade tributária que as
instituições beneficentes sem fins lucrativos fazem jus (Constituição Federal, art.
150, VI, 'c'). A autora preenche os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN,
consoante se extrai do seu estatuto social, e possui o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS expedido pela Secretaria de Atenção à
Saúde com validade até 31-12-2017; visto que o pedido de renovação é datado de
21-12-2017, conforme SIPAR no 25000.493039/2017-46, ainda pendente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037643-49.2019.8.26.0053 -Voto no
4
análise, o CEBAS obtido pela impetrante permanece válido, nos termos do art.
24, § 2o da LF no 12.101/09 (fls. 80/82). A impetrante enquadra-se como
“instituição de assistência social”, de modo que faz jus à imunidade prevista no
art. 150, VI, 'c' da Constituição Federal.
O resto é questão de fiscalização: o descumprimento
das normas poderá implicar suspensão ou revogação da imunidade, aplicação de
penalidades, etc. A demonstração feita, especialmente porque decorrente de lei, é
suficiente para os fins deste processo.
4.
Admitida a pertinência subjetiva do pedido, não se
pode negar o direito à imunidade. O equipamento importado se enquadra nas
finalidades essenciais da impetrante e atende o disposto no art. 150, § 4o da
Constituição Federal. Ensina ROQUE ANTONIO CARRAZA (“Curso de Direito
Constitucional Tributário”, 19a Ed., Malheiros, São Paulo, 2003, pág. 669):
“Evidentemente, para fins de imunidade, os serviços prestados por estas
instituições devem estar relacionados, de modo direto, com seus objetivos
institucionais, apontados nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. É, diga-
se de passagem, o que estipula o já mencionado § 4o do art. 150 da Constituição
Federal”.
A imunidade há de ser vista com largueza, como
explicitado no caso Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados v. Município
de São Paulo, RE no 221.3958-SP, STF, 2a Turma, 8-2-2000, Rel. Marco Aurélio,
em que a imunidade ao IPTU foi estendida a imóveis cedidos para moradia de
seus diretores. Assim, apesar de minha reserva quanto ao fundamento da
isenção (pois o ICMS compõe o preço do bem, nos termos da legislação interna,
ainda que o preço seja pago ao vendedor e o imposto ao Estado em momentos
diferentes, como é natural nas importações), a jurisprudência é pacífica e não
comporta dissensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037643-49.2019.8.26.0053 -Voto no
5
5.
No caso, além dos documentos juntos aos presentes
autos, deve-se ressaltar que a impetrante já teve reiteradamente reconhecido por
este tribunal, inclusive por esta 10a Câmara de Direito Público, a qualificação
como entidade de assistência social sem fins lucrativos com o fito de atender ao
art. 14 do CTN, fazendo jus à imunidade tributária em casos análogos a este.
Cito precedentes:
REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. Entidade beneficente,
sem fins lucrativos, com atuação na área da saúde, ensino e pesquisa. Importação
de mercadorias para suas atividades essenciais (equipamentos médicos).
Desembaraço aduaneiro, sem o recolhimento do ICMS. Possibilidade. Preenchidos
os requisitos previstos no art. 14 do CTN. Imunidade prevista no art. 150, VI,
alínea 'c' da Constituição Federal. Precedentes. Reexame necessário desprovido
(Juízo Ex Officio v. Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês,
AC no 1059529-75.2017, 12a Câmara de Direito Público, 6-11-2018, Rel. Osvaldo
de Oliveira, negaram provimento ao recurso, v.u.).
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de Segurança. Pretensão
de isenção de ICMS sobre importação de mercadorias de uso hospitalar. Alegação
de ser entidade assistencial sem fins lucrativos operando na prestação de serviços
de saúde. Sentença que concedeu a segurança reconhecendo a imunidade
tributária do impetrante, que será mantida. Recursos improvidos (Estado de São
Paulo v. Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês, AC no
1058092-96.2017, 7a Câmara de Direito Público, 5-11-2018, Rel. Eduardo
Gouvêa, negaram provimento ao recurso, v.u.).
ICMS. Importação de bens do exterior para desenvolvimento das atividades da
impetrante. Ente de assistência social. Inexigibilidade do tributo, a termo do
artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal. Preenchimento dos requisitos legais.
Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Recurso e reexame
necessário desprovidos (Estado de São Paulo v. Sociedade Beneficente de
Senhoras - Hospital Sírio Libanês, AC no 1030969-89.2018, 13a Câmara de
Direito Público; 17-10-2018, Rel. Borelli Thomaz, negaram provimento ao recurso,
v.u.).
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Sociedade Beneficente de
Senhoras Hospital Sírio Libanês. Associação Civil Beneficente. Aquisição de bens
importados. Reconhecimento da imunidade nos termos do art. 150, inciso VI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1037643-49.2019.8.26.0053 -Voto no
6
alínea "c" da CF. Admissibilidade. Cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.
Aquisição de itens cirúrgicos. Destinação do equipamento hospitalar aos fins
essenciais da entidade. Suficiência da prova. Presença de direito líquido e certo.
Sentença de procedência. Manutenção. Recurso desprovido (Estado de São Paulo
v. Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês, AC no
1006341-36.2018, 10a Câmara de Direito Público, 30-7-2018, Rel. Marcelo Semer,
negaram provimento ao recurso, v.u.).
As razões do Estado são insuficientes para infirmar a
sentença ou desconstituir a qualidade de entidade de assistência social da
impetrante. Era mesmo o caso de concessão da segurança.
O voto é pelo desprovimento do reexame necessário.
Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator